Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705350-21.2021.8.07.0001 Apelante(s) Condomínio do Edificio Rio Jaguaribe Apelado(s) Thaiana Soares de Carvalho Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Condomínio do Edificio Rio Jaguaribe contra sentença (Id 36409035) proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento movida pelo recorrente em desfavor de Thaiana Soares de Carvalho, rejeitou a pretensão inicial e condenou o autor ao pagamento dos ônus de sucumbência e honorários advocatícios, esses fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme regra posta no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Em razões recursais (Id 36409041), sustenta o apelante, em apertado resumo, a necessidade de reforma da sentença a quo. Diz que ser imprescindível o reconhecimento da procedência dos pedidos que deduziu na peça vestibular formulados para pacificação das relações existentes entre a Apelada, a administração do Condomínio e demais moradores/condôminos do Bloco D da SQN 316, os quais registraram nas assembleias realizadas anteriormente, o descontentamento diante do comportamento indevido da Apelada. Identificado o irregular recolhimento do preparo, foi intimado o recorrente a sanar o vício pela juntada do comprovante de recolhimento relativo à guia de custas de Id 36409045 e pelo recolhimento da dobra do preparo recursal, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (Id 37544403). Em requerimento de Id 37593500, protocolado em 21/7/2022, postulou o apelante: a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais anexo. Na oportunidade, colacionou documentos de Id 37593501 e Id 37593502. Os autor foram conclusos, conforme certidão de Id 37598441. Em 22/7/2022, novamente peticiona o recorrente (Id 37637357) para requerer a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais em adição ao pagamento anterior, desembocando no dobro do valor das custas, nos termos legais. Apresentou então os documentos de Id 37637358 e Id 37639211. É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Concretamente, o autor, ao apelar, não demonstrou, no ato da interposição do recurso, conquanto fosse ônus seu fazê-lo, ter recolhido o preparo. Instruiu a petição recursal apenas com a guia de custas recursais (Id 36409045), a qual veio desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Por esse motivo foi proferida a seguinte decisão (Id 37544403): Trata-se de apelação interposta por Condomínio do Edificio Rio Jaguaribe contra sentença (Id 36409035) proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento movida pelo recorrente em desfavor de Thaiana Soares de Carvalho, rejeitou a pretensão inicial e condenou o autor nos ônus de sucumbência, cujos honorários advocatícios restaram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Em razões recursais (Id 36409041), sustenta, em apertado resumo, a necessidade de reforma da sentença a quo, sob o argumento de que o julgamento procedente dos pedidos formulados pelo Apelante é imprescindível para a pacificação das relações existentes entre a Apelada, a administração do Condomínio e demais moradores/condôminos do Bloco D da SQN 316, os quais registraram nas assembleias realizadas anteriormente, o descontentamento diante do comportamento indevido da Apelada. É o breve relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, o recorrente não demonstrou ter comprovado o recolhimento do preparo, no ato da interposição do recurso. Isto porque o apelo interposto veio acompanhado tão somente da guia de custas recursais (Id 36409045). Olvidou, pois, o apelante de juntar ao processo o respectivo comprovante recolhimento do preparo. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC, c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, FACULTO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade para trazer o comprovante de recolhimento relativo à guia de custas juntada no Id 36409045, bem ainda recolher a dobra do preparo recursal com observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Por meio da petição de Id 37593500, protocolada em 21/7/2022, compareceu o apelante aos autos, o que fez apenas para coligir a guia de custas de Id 37593501 e o comprovante de pagamento de Id 37593502. Não trouxe, todavia, embora expressamente intimado a fazê-lo, o comprovante de pagamento referente à guia de custas de Id 36409045, que fora apresentada com as razões recursais. Fê-lo somente após a conclusão dos autos (Id 37598441), em 22/7/2022, quando, em nova petição (Id 37637357), requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais em adição ao pagamento anterior, desembocando no dobro do valor das custas, nos termos legais, e trouxe os documentos de Id 37637358 e Id 37639211. Pois bem, no que concerne à realização de determinado ato processual, uma vez exercida a faculdade de praticá-lo, dá-se a chamada preclusão consumativa, a qual, como o próprio nome sugere, ocorre pela consumação do ato. Praticado que seja, defesa se torna sua realização de forma redundante, ainda que dentro do prazo processual. Logo, no caso em tela, preclusa está a faculdade de sanar a irregularidade verificada relativamente ao preparo recursal, isso porque a mácula identificada deveria ter sido corrigida no primeiro momento em que o apelante compareceu aos autos após sua intimação para proceder à correção do vício impeditivo do regular processamento do recurso. Todavia, assim não procedeu ao peticionar ao Id 37593500, em 21/7/2022. Pelo requerimento acima indicado a irregularidade não foi saneada, embora sabida a importância de proceder à devida correção na primeira oportunidade em que tiver a parte de se manifestar nos autos, não importando para tanto a circunstância de ainda sobejar prazo processual, visto que inviável complementar o ato processualmente praticado. Entrementes, conduziu-se o apelante de forma não admitida pela lei processual civil: atuou para complementar o ato que praticara, embora exaurida estivesse a condição de fazê-lo. Nesse contexto, inevitável reconhecer a deserção do recurso. De fato, deixou o apelante de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimado a assim proceder. Imperativo, portanto, o não conhecimento do apelo. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA SIMULTÂNEA COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE A JUNTADA DA GRU, ADEMAIS, FOI INTEMPESTIVA. 1. Consoante asseverado na decisão agravada da Presidência do Superior Tribuna de Justiça, o STJ consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados, simultaneamente, das Guias de Recolhimento da União (GRU) devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 2. Na hipótese dos autos, a petição de interposição do Recurso Especial foi instruída apenas com a prova de quitação, ausente a GRU (fl. 396, e-STJ). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, ocorre a preclusão consumativa quando a parte interessada não apresenta, concomitantemente, ambos os documentos (prova de quitação e GRU), sendo que a intimação para complementação do preparo ocorre apenas nos casos de recolhimento a menor, situação inconfundível com a dos autos. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.021.320/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.8.2017; AgInt no AREsp 1.091.318/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28.9.2017. [...]. (AgInt no AREsp n. 1.843.053/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 31/8/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INSUFICIÊNCIA. NÃO JUNTADAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO APENAS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DAS GUIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA.1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2. Considera-se deserto o recurso especial interposto sem a comprovação do preparo mediante a apresentação conjunta dos comprovantes de pagamento das custas processuais e das respectivas guias de recolhimento da União. Incidência da Súmula 187/STJ. Precedente: AgInt no AREsp 1.023.387/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/8/2017. 3. A Corte Especial deste Tribunal Superior fixou entendimento de que "[é] insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/6/2015). 4. A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que a intimação para complementação do preparo somente é admitida quando pago o valor de forma insuficiente, e não por ausência das guias de recolhimento, como no caso dos autos, por operada a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 1.021.320/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/8/2017; AgInt no AREsp 1.091.318/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/9/2017. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.562.615/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO COM FULCRO NO CPC/1973. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO STJ. PREPARO. NÃO JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR DA GUIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. PROVIDÊNCIA ADMITIDA SOMENTE QUANDO INSUFICIENTE O PREPARO. SITUAÇÃO DISTINTA DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do Enunciado Administrativo 2/STJ. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "a comprovação do recolhimento do preparo e demais custas recursais deve ocorrer no ato de interposição do recurso, a teor do disposto no art. 511 do CPC/1973, sob pena de se configurar a deserção, não se admitindo a posterior regularização, ainda que dentro do prazo recursal, em razão da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 719.085/SE, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016). 3. "A Guia de Recolhimento da União (GRU) e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade formal do recurso especial e, portanto, devem ser juntadas no ato da sua interposição, sob pena de deserção" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 912.078/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017). 4. Esta Corte Superior possui o entendimento de que a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso especial implica sua deserção. Incidência da Súmula n. 187 desta Corte. Precedentes. 5. A intimação para complementação do preparo só é admitida quando pago o valor de forma insuficiente, não quando ausentes as guias de recolhimento, como no caso dos autos. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.091.318/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017.) – grifo nosso O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso, quando manifestamente inadmissível. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, do CPC, e art. 87, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, vislumbrada a sua deserção. Uma vez operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora